Tribunal: STF
Processo: Rcl 69488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde), contra decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação. 

    2. A parte embargante alega haver erro material no que diz respeito à ausência de trânsito em julgado quando do ajuizamento da reclamação. Outrossim, defende que, apesar de feito o “distinguishing entre a lógica do provimento derivado em decorrência da ascensão funcional (o que viola o art. 37, II, CRFB) e a efetiva reestruturação e enxugamento das carreiras, nota-se que a decisão embargada deixou de apreciar devidamente os esclarecimentos contidos na inicial”.
    3. Desse modo, aponta omissão “em relação à reestruturação efetivada na Lei Distrital nº 6.903/2021”. Salienta que “o ato reclamado concluir pela existência de provimento derivado vertical de cargo foi o fato de que se passou a exigir conclusão do ensino superior para cargo em que antes era exigido ensino médio. Contrastando o antes e o depois da reestruturação, as atividades do cargo de técnico em saúde, especialidade alfaiataria e costuraria, são descrições da atribuição geral do novo cargo criado de analista em gestão e assistência pública à saúde”. 

    4. Prossegue afirmando que “nada impede a reunião dessas categorias, desde que não houvesse acréscimo salarial relevante, pois são todas tarefas administrativas e que podem ser exercidas pelos servidores a partir do concurso que prestaram”. Faz considerações sobre o reenquadramento dos Técnicos em Saúde, observando que os “cargos variavam entre 50 (cinquenta) especialidades”. Alega que, com a nova legislação e regulamentação, “os servidores da Especialidade Técnica, que exerciam as funções de Técnico de Laboratório em Anatomia Patológica, Técnico de Laboratório em Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Laboratório em Histocompatibilidade, Técnico de Laboratório em Patologia Clínica, Técnico de Nutrição, Técnico em Higiene Dental e Técnico em Radiologia foram reenquadrados no cargo de Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde, o que destacou a integração das funções técnicas específicas em uma abordagem mais gerencial e assistencial”.

    5. Noticia que, “dentre as 44 (quarenta e quatro) especialidades restantes, 42 (quarenta e duas) passaram a integrar o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde”, englobando “três tipos de atividades: (i) administrativas; (ii) de condução de veículos; e (iii) funções que foram extintas no serviço de saúde pública, sem que nenhum servidor permanecesse em exercício” Frisa que, “visando à otimização das especialidades, a GAPS criou o cargo de Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde”. 

    6. Explica que “as duas especialidades restantes, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, foram transformadas na Carreira Técnica em Enfermagem a partir do desmembramento da antiga Carreira Assistência Pública à Saúde, conforme a Lei n.º 6.790/2021, não sendo contempladas na reestruturação atual”.

    7. Relativamente aos auxiliares de saúde, aduz que “a Portaria Conjunta SGA/SES nº 8/2006 também estabelecia a divisão do cargo em 27 (vinte e sete) especialidades distintas, abrangendo as seguintes categorias: (i) Agente de Portaria; (ii) 17 modalidades de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (AOSD); (iii) 7 categorias de Artífices; (iv) Ascensorista; e (v) Auxiliar de Artífice”. Consigna que a “estrutura organizacional proposta pela GASP, nos termos da Portaria Conjunta nº 27/2022 (baseada na Lei Distrital nº 6.903/2021) incorporou as referidas atividades no Cargo Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde dividido entre duas especialidades: (i) apoio administrativo e (ii) apoio operacional. Essa reorganização, ao unificar funções de apoio e administrativas sob uma única designação, reflete uma abordagem mais integrada e especializada, que busca otimizar a gestão dos recursos humanos e visa a garantir que as atividades essenciais sejam desempenhadas de forma eficiente e coordenada”.

    8. Nesse contexto, o embargante conclui que “foi demonstrada a omissão em relação ao argumento de que a reorganização administrativa promovida em decorrência da Lei Distrital nº 6.903/2021 não constitui provimento derivado, mas mera otimização dos escassos recursos humanos para a efetivação da política pública de saúde no Distrito Federal, de modo a inexistir violação ao art. 37, II da Constituição”.

É o relatório. 

Decido. 


    9. Inicialmente, friso que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

    10. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação.

    11. Inicialmente, quanto ao alegado erro material, concernente ao equívoco na certificação do trânsito em julgado, friso que não cabe referida discussão em âmbito de reclamação constitucional. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. DISCUSSÃO SOBRE CERTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: DESCABIMENTO. 1. A discussão da certificação do trânsito em julgado no Tribunal de origem instaria esta Corte ao reexame de matéria processual, o que manifestamente extrapola as hipóteses de cabimento da via reclamatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl nº 53.984-Rcon-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 28/05/2024; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 501. Controvérsia restrita à certificação do trânsito em julgado. Impossibilidade. Inadequação da via. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do STF não admite reclamação como meio adequado para impugnar a certificação de trânsito em julgado na origem. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 62.813-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA. EXAME. USO INDEVIDO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.398-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 24/03/022; grifos nossos)	.

    12. Sem embargo do acima exposto, em acréscimo, registro que, por ocasião da decisão na qual foi indeferida a medida liminar, consignei o seguinte (e-doc. 16):

“A propósito, a deficiência na instrução do expediente não permite verificar as atribuições dos cargos, o que reforça a ausência de elementos acerca da probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Logo, ainda que teoricamente presente o periculum in mora, a eventual concessão de liminar baseada em mera afirmação da parte reclamante, destituída da correlata prova documental, ensejaria risco inverso, prorrogando um estado de aparente inconstitucionalidade de lei declarado pelo TJDFT, em sede de julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade.”

    13. Intimada, a parte ora embargante não fez qualquer apontamento sobre o ponto ilustrado, limitando-se a juntar “o comprovante do recolhimento das custas processuais (docs. 1 e 2), com o objetivo de evitar quaisquer vícios processuais que impeçam a tramitação do feito” (e-doc. 17). 

    14. Nesse contexto, abro um parênteses para observar que a reclamação tem o requisito de admissibilidade temporal previsto no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. Hipotética emenda em demanda com aludido termo legal deve observar o mesmo requisito, sob pena de inadmissibilidade. Mutatis mutandis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO – ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC) – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (AR 1.561-AgR/SC, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
(AR nº 2.375-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 08/06/2016; grifos nossos).

    15. O supracitado precedente diz respeito à ação rescisória que, tal qual a reclamação, possui um limite temporal para ser ajuizada. Para as demandas rescisórias, esse termo está fixado em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme preceitua o art. 975 do Código de Processo Civil. Para as reclamações, o limite fixa o marco inverso, não se admitindo o trânsito em julgado. Todavia, trata-se de pressuposto igualmente importante, porquanto taxativamente insculpido na lei processual como requisito de admissibilidade de instrumento excepcional de via estreita.


    16. Desse modo, entendo que não caberia emenda à inicial após o trânsito em julgado. Registro, ademais, que o próprio reclamante/embargante não interpôs recurso contra o julgamento do TJDFT, de modo que colaborou para o trânsito em julgado prematuro da ação direta de inconstitucionalidade, transferindo voluntariamente a insurgência quanto ao decisum da via comum (recurso) para a presente via excepcional (reclamação). Logo, ficou sujeito às limitações processuais da estrita via eleita.       

    17. Explicitado o supracitado contexto, em prosseguimento, com as demais manifestações processuais vindas aos autos, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 27), da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 28) e da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 31), proferi a decisão monocrática, ora embargada, por meio da qual neguei seguimento à reclamação.   

    18. Com relação aos vícios suscitados, utilizados para fins de demonstrar hipotética omissão, o embargante apega-se ao trecho no qual afirmei que “os paradigmas de controle autorizam a exigência de requisitos de escolaridade diversos para os novos candidatos aos cargos restruturados” (grifos nossos). 

    19. Contudo, a razão pela qual negado seguimento à reclamação está intrinsecamente conectada ao fato de que o TJDFT destacou na sua decisão as complexidades das novas atribuições, previstas em legislação específica, para as quais se exige determinado nível de escolaridade, de cargos previstos na Lei distrital nº 6.903, de 2021.   
 
    20. Desse modo, o TJDFT promoveu a análise no caso matriz também abordando as diferenças nas atribuições dos cargos para fins de declaração de inconstitucionalidade, o que se alinha ao que decidido nos paradigmas tidos por violados.  

    21. A propósito, apontamento similar constou da ADI nº 4.233/BA, na qual esta Suprema Corte deliberou que “as questões atinentes às atividades desenvolvidas pelos antigos Agentes de Tributos Estaduais, que concluíram somente o segundo grau, e àquelas desenvolvidas pelos novos titulares, com curso superior, guardam estrita conexão com regra constitucional do concurso público, de modo que os antigos servidores passariam a exercer, com a superveniência da Lei 11.470/09, atividades exclusivas de cargo de nível superior, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal”.

    22. No entanto, a despeito de assentar eventual omissão no decisum, os embargos declaratórios promovem uma espécie de emenda à inicial, esmiuçando questões disciplinadas pela Portaria Conjunta SGA/SES n.º 8, de 18 de julho de 2006, porém, mantida a já comentada deficiência na instrução do feito. 

    23. Em que pesem os detalhamentos do embargante, fato é que, a partir dos elementos constantes dos autos, não há como verificar as atribuições dos cargos e a reconhecida ascensão funcional (pelo TJDFT), na qual servidores passariam a ocupar cargos de carreira diversa, com novas atribuições para as quais se exige requisito de escolaridade que não possuíam quando adentraram no serviço público.

    24. Apesar de o embargante defender versão diversa, insisto que, consoante expus anteriormente, “muito embora o acórdão impugnado tenha dado ênfase aos requisitos de escolaridade, há expressa menção a diferenças nos feixes de atribuições dos cargos”. A partir dos elementos constantes dos autos, não há como sindicar o julgado da Corte distrital, uma vez que não há sequer como se verificarem os feixes de atribuições e os correlatos requisitos de escolaridade. 

    25. Rememoro que a reclamação foi ancorada na alegação de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais essencialmente em função dos requisitos de escolaridade exigidos para os cargos, a despeito de estarem mantidas as atribuições originais. Entretanto, o confronto tencionado pelo embargante exige análise dos correlatos atos normativos, conduzindo a discussão — referente à validade da lei distrital diante da Constituição da República e da Lei Orgânica do Distrito Federal — a uma seara inviável em sede de reclamação.

    26. Embrenhar-se nos fundamentos da decisão reclamada, para além da higidez formal de sua análise, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede reclamação. 

    27. Para além disso, concluo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, “bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento”, consoante ilustra o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV – Embargos de declaração rejeitados.”
(STA nº 773-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 09/11/2015; grifos nossos).

    28. De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o que decidido no Tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.

    29. Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.
II - Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 42.072-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 9.977-AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).

    30. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 



Publique-se. 

Brasília, 9 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator